Tribunal: TJMT
Processo: 0019488-73.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019488-73.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[NEURIVALDO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 299.891.401-20 (AGRAVANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO.

Na fase da liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4o, do atual CPC. (N.U 0005104-45.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo NEURIVALDO ANTÔNIO DE SOUZA contra decisão monocrática proferida nos autos n° 0019488-73.2016.811.0041, que negou provimento ao apelo.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão monocrática se funda em fatos anteriores à propositura da ação, apreciados e refutados na decisão transitada em julgado, afrontando a coisa julgada material.

Destaca que a reestruturação da carreira é anterior à sentença exequenda, de modo que não se enquadra em matéria de defesa superveniente à sentença, afrontando a disposição do artigo 741 do CPC.

Nas contrarrazões o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo desprovimento do Agravo Interno (ID. 57854955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo NEURIVALDO ANTÔNIO DE SOUZA contra decisão monocrática proferida nos autos n° 0019488-73.2016.811.0041, que negou provimento ao apelo.

Emerge do autuado que a parte Agravante promoveu Cumprimento de Sentença em face do Estado de Mato Grosso, visando o recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado do decisum que, nos termos da decisão monocrática, prolatada nos autos da Remessa Necessária n° 75865/2015, retificou a sentença somente para adequar os consectários legais, mantendo a determinação de incorporação à remuneração da diferença a ser apurada na liquidação da sentença.

Iniciada a liquidação da sentença, o Agravado apresentou impugnação, colacionando aos autos a informação de que a Lei de reestruturação da carreia dos servidores serviu, também, para compensar possíveis perdas remuneratórias ocorridas pela conversão da moeda – URV, além de um trabalho técnico sobre a carreira dos servidores públicos militares do Estado de Mato Grosso.

Posteriormente, o juízo de origem prolatou sentença, extinguindo o cumprimento e liquidação da sentença, sobre o fundamento de que as leis de reestruturação da carreira absorveram as perdas remuneratórias, ocorrendo, assim, o instituto da "liquidação por valor zero”, e ainda a ocorrência da prescrição.

Em sede recursal, após interposição de Recurso de Apelação por NEURIVALDO ANTÔNIO DE SOUZA foi proferida decisão monocrática que concedeu parcial provimento ao apelo para determinar a liquidação por arbitramento (ID. 7236286), sendo posteriormente, em decisão proferida em Agravo Interno, reconhecida a prescrição do fundo de direito (ID. 49299972).

Pois bem.

omo é cediço, na fase de liquidação de sentença é vedada a rediscussão de matérias preexistentes da fase cognitiva, apreciadas em sentença já transitadas em julgado, ou que poderia ser alegado como defesa e não foi, consoante expressa vedação prevista no artigo 509, § 4° do CPC:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

§ 1º Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

§ 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

§ 3º O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira.

§
4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou
. (Destaquei).

Isso porque, nos termos do artigo 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, nos termos do artigo 502 do CPC, salvo nos casos prescritos em lei, ou, sendo a relação jurídica de trato continuado, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a prescrição do fundo de direito, reconhecida em sede de liquidação de sentença, é matéria preexistente à fase cognitiva, cuja sentença já transitou em julgado. Logo, afetada pela preclusão.

Ademais, a alegação de prescrição, em fase de cumprimento ou liquidação de sentença, somente poderia ser arguida pelas partes, se superveniente ao trânsido em julgado da sentença de mérito, da fase de conhecimento, conforme artigo 535, VI, do CPC, o que não é o caso dos autos.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a prescrição ocorrida antes do trânsito em julgado não pode ser apreciada por ocasião da liquidação de sentença, sob pena de afronta à coisa julgada. Vejamos:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – NÃO OCORRÊNCIA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO –IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, somente é possível a arguição de prescrição se for superveniente à formação do título judicial liquidando, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1494681 SP 2019/0120090-4, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, data de julgamento: 05/12/2019, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 16/12/2019) (destaquei).

Assim, nesta fase de liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4°, do CPC.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – OMISSÃO – ARGUIÇÃO DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO – COISA JULGADA MATERIAL – AUSÊNCIA DE OMISSÃO –EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
Na fase da liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4o, do atual CPC
. (N.U 0005104-45.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO –IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PERDA SALARIAL – ANÁLISE DE PERÍCIA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Proferida a sentença de mérito, confirmada em Segundo Grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material
. (N.U 0004008-13.2014.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022). (Destaquei).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito e, por conseguinte, determinar o prosseguimento da liquidação de sentença, por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022